Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717505-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERMINIA FLORES SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno, interposto por HERMINIA FLORES SILVA DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão id 46541763, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para querendo apresentar contrarrazões ao recurso. Após, dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023 13:24:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador